Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741036-72.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 EMBARGADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão Id. 64604218, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível. Alega o Embargante que “A decisão de emenda impugnada, diferente do consignado pela I. Relatora, possui cunho decisório, vez que o Requerente optou pelo processamento de uma ação (Produção Antecipada de Provas) e o Juízo entendeu que deveria declinar ao procedimento comum tendo em vista a existência de laudo” (sic). Acresce que “a decisão declinada pelo Juízo foi proferida como decisão interlocutória, envolvendo a questão processual” (sic). Requer, ao final, que sejam os presentes Embargos de Declaração providos para, conferindo-se efeitos infringentes, “reformar” a decisão embargada. É o relatório. Decido. Verificando os pressupostos de admissibilidade, constato que os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, em razão de irregularidade formal. Sucede que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. No caso em exame, o Embargante não aponta em suas razões recursais nenhum dos vícios – omissão, contradição, erro material ou obscuridade – que autorizam a oposição dos embargos de declaração. Pelo contrário, o Embargante limita-se a sustentar que a decisão agravada possui cunho decisório, sem apontar qualquer vício que desafie a oposição dos embargos declaratórios, o que evidencia o seu mero inconformismo com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento. Por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração devem se subsumir a uma das hipóteses contempladas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I - Trata-se de ação que objetiva declaração de inexigibilidade de multa aplicada em decorrência de infração ambiental. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi mantida. II - A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. III - Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no AREsp 1381110/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019) Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Não se conhece dos embargos de declaração quando a parte não aponta na decisão colegiada a existência de omissão; obscuridade; contradição ou erro material. II - Não se conheceu do recurso”. (Acórdão 1300635, 07214862220198070015, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS. ARGUMENTAÇÃO SEM CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo. 2. A oposição do recurso sob a alegação genérica de contradição e omissão, sem a precisa indicação de qualquer desses vícios, implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a análise da pretensão reformatória pelo órgão julgador, além de revelar o caráter protelatório da insurgência. 3. A interposição de novos embargos unicamente para rediscussão da matéria julgada, revela nítido intuito protelatório (art. 80, inc. VII e 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque aplica-se à hipótese a sanção processual prevista no art. 1.026, §2o do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos”. (Acórdão 1297357, 07247502620188070001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE SÉRIO APONTAMENTO DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A ausência de séria, efetiva e precisa indicação de qualquer desses vícios implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte, além de revelar o caráter protelatório da insurgência, a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em seu percentual máximo”. (Acórdão 1266984, 07133949120198070003, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado. 2. Na hipótese os embargantes sequer indicaram vício passível de aclaração no acórdão recorrido, que observa a tese firmada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", destacando sua inaplicabilidade da hipótese, por se tratar de crédito com fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial. 2.1. O acórdão recorrido também observa o entendimento firmado no AREsp no 1.255.986, no sentido de que o crédito de honorários sucumbenciais é constituído pela decisão judicial que arbitra a remuneração do causídico, e não pelo trânsito em julgado, dispondo expressamente que os honorários em execução foram fixados em decisão de 29 de junho de 2017, de modo que o crédito em execução foi constituído muito depois do pedido de recuperação judicial das recorrentes. 3. Se as embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração desprovidos”. (Acórdão 1351232, 07499280920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já assentado anteriormente, os Embargos de Declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, não se prestando, a toda evidência, para obter o reexame da matéria contida no julgado ou para corrigir eventual erro in judicando, que deve ser tratado na via recursal própria. De fato, o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja a oposição dos Embargos de Declaração, de modo que, não tendo sido apontada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não merece ser conhecido o presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora